Tribunal: TJPA
Processo: 0080899-73.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080899-73.2015.8.14.0040

APELANTE: MARIA ELIANE SOARES SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MARIA ELIANE SOARES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. NULIDADE DO LAUDO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DEFERIDOS POR TUTELA ANTECIPADA. TEMA 692/STJ. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA AUTORA. PROVIDO DO RÉU.

1.

A Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez foi julgada improcedente, vez que o laudo médico indicou a inexistência de incapacidade para o labor.

2.

A Autora apresentou recurso alegando a nulidade do laudo. Contudo, verifica-se que o documento contestado atendeu aos requisitos processuais e claramente consignou que a Autora da Ação tem condições de desempenhar suas atividades laborais.

3.

Por outro lado, verifica-se que o apelo do INSS merece acolhida, pois de acordo com a jurisprudência, especificamente o Tema 692/STJ, entende-se que é devida a devolução de valores pagos em razão de deferimento da liminar.

4.

Recursos conhecidos. Desprovido da Autora e provido o do Réu.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
C
ONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Sra. Maria Eliane Soares da Silva e

DAR PROVIMENTO
ao recurso do INSS
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se dois recursos de Apelação opostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a ação
que pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez.

A Sra. Maria Eliane Soares da Silva aduz que a sentença é nula, pois o perito não se manifestou sobre os quesitos apresentados.

Argumenta que, segundo o perito, a doença da apelante não a impede de trabalhar, mas considerando a idade avançada e a patologia, deveria expor que já não tem os mesmos níveis de produção e não teria a possibilidade de continuar seu labor em tais condições.

Assim, afirma que a prova pericial não teria atingido a sua finalidade.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da perícia médica e o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização de nova perícia.

O INSS, por sua vez, interpôs recurso de apelação para que possa efetuar a cobrança dos valores pagos em razão de decisão judicial que concedeu a tutela antecipada.

O INSS ofertou contrarrazões (Id. 1349171).

O Ministério Público de segundo grau apresentou parecer pelo desprovimento do recurso de Maria Eliane Soares Silva e provimento do apelo do INSS.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam-se de Recursos de Apelação ofertados por Maria Eliane Soares da Silva e INSS, em relação à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Previdenciária.

Presentes os pressupostos legais, conheço dos recursos.

Das informações constantes nos autos, verifico que a Autora da Ação relatou ser portadora de doença psiquiátrica desde o ano de 2006, que seria consequência da dinâmica ocupacional.

Além disso, afirmou que em decorrência do seu trabalho desenvolveu ansiedade generalizada, transtornos depressivos recorrentes e sintomas depressivos.

Nesse sentido, declarou que recebeu auxílio-doença acidentário no período de 2006 a 2015, o qual teria cessado indevidamente. Assim pleiteia que o INSS seja condenado a implantar a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho em seu favor.

Sobre a temática, devo consignar que nos termos
nos termos do art.
42,
da Lei n.º
8.213
/91, a
aposentadoria
por
invalidez
somente é devida ao segurado que comprovar a incapacidade para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a sobrevivência:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Feitas as devidas ponderações quanto aos requisitos para concessão do benefício, devo consignar que não merece acolhida o apelo da Autora da Ação.

No que tange à alegação de nulidade do laudo, vislumbro que suas argumentações envolvem a suposta ausência de respostas aos quesitos formulados, o que teria gerado um laudo inconclusivo, impossibilitando que fosse proferida sentença adequada.

Todavia, ao verificar o teor do laudo pericial, é de fácil constatação que inexiste nulidade e que o documento é claro o suficiente no sentido de que a patologia que acometeu a Autora da Ação não reduz e nem retira a sua capacidade para o labor, especialmente o que desempenhava.

Ademais, verifico que atendidas as formalidades legais, inclusive do art. 473, do CPC, o perito fez breve relato dos fatos e respondeu aos quesitos, pontuando as questões que envolvem os fatos apresentados, concluindo expressamente “NÃO APRESENTA INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL”.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Em se tratando de sentença proferida após apreciação dos argumentos lançados nas petições da parte autora e dos
esclarecimentos realizados pelo expert acerca do laudo pericial, não há falar em cerceamento de defesa - Não comprovada a incapacidade do autor, ausente qualquer sinal de sequela incapacitante, não restam preenchidos os requisitos estampados no art. 42, do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), incabível a concessão da aposentadoria por invalidez
- Demonstrada, por prova pericial, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de que não resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa do acidentado, impõe-se o indeferimento do pedido de auxílio-acidente. Inteligência do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

(TJ-MG - AC: 51242351020218130024, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 12/07/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/07/2023)” grifo nosso

“APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO (1) DO AUTOR. PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME. LAUDO PERICIAL IDÔNEO, COMPLETO E ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO.
PERITO QUE RESPONDEU A TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES E ACLAROU A MATÉRIA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
MÉRITO. DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DECORRENTE DE LEVE HIPOTROFIA DE FALANGE DISTAL DO 2º E 3º DEDOS DA MÃO ESQUERDA E LIMITAÇÃO INTENSA DA FLEXÃO DA ARTICULAÇÃO INTERFALANGEANA DISTAL DO 2º DEDO DESSA MÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTEM A CONCLUSÃO DO PERITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO (2) DO ESTADO DO PARANÁ. PRELIMINAR. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.044/STJ. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DA CORTE CIDADÃ QUE FICOU RESTRITA A “TODOS OS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL NA SEGUNDA INSTÂNCIA E/OU QUE TRAMITEM NO STJ”. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO INSS. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0009054-06.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 27.08.2021) grifo nosso

(TJ-PR - APL: 00090540620198160130 Paranavaí 0009054-06.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 27/08/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MAGISTRADO QUE INDEFERE O PEDIDO DE COMPLETAÇÃO DA PROVA PERICIAL – PARTE AUTORA QUE NÃO APRESENTA EFETIVAMENTE A DÚVIDA E/OU DIVERGÊNCIA DO LAUDO PRODUZIDO QUE PRETENDE ESCLARECER – ART. 470 DO CPC – INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO LAUDO QUE NÃO ENSEJA, DE PER SE, A FORMULAÇÃO DE NOVOS QUESITOS –
PERÍCIA QUE RESPONDE SATISFATORIAMENTE AOS QUESITOS FORMULADOS PELOS LITIGANTES – MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ART. 370 DO CPC – NULIDADE AFASTADA.
PARTE AUTORA QUE SOFREU LESÃO NO JOELHO SUBMETIDA À LIMPEZA E SUTURA DO FERIMENTO – POSTERIOR NECESSIDADE DE DRENAGEM NO LOCAL POR APRESENTAR QUADRO INFECCIOSO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉTODOS E TÉCNICAS ADOTADOS ADEQUADOS À CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE – LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NOS ATOS MÉDICOS E/OU DO NOSOCÔMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – ART. 14, § 3º DO CDC – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0000825-14.2016.8.16.0049 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 27.08.2022)

(TJ-PR - APL: 00008251420168160049 Astorga 0000825-14.2016.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 27/08/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)” grifo nosso

Apelo da Autora desprovido.

O INSS, por sua vez, ofertou apelação alegando que a sentença declarou a impossibilidade de devolução dos valores que foram pagos em razão do deferimento da liminar e pleiteou o reconhecimento de que houve o recebimento de verba em caráter precário, autorizando o INSS a cobrar da parte autora/apelada os valores recebidos em razão da tutela antecipada.

Nesse aspecto, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 692, fixou entendimento no sentido de que em casos como o dos autos, seja possível a devolução dos valores pagos em razão do deferimento da liminar, especialmente pela existência de legislação que garante tal pleito
[1]
.

Assim, em consonância com o parecer Ministerial, entendo que a devolução dos valores deve ocorrer observando o valor máximo de 10% sobre a quantia líquida da prestação do benefício.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, sendo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Sr. Maria Eliane Soares da Silva e
DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

(STJ - Pet: 12482 DF 2018/0326281-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/202
2)

Belém, 29/08/2023